Tribunal: TJDFT
Processo: 0708028-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO NEGANDO A AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, quando a narrativa da vítima em juízo não confirma a prática do crime de ameaça descrito na denúncia, não há como manter a sentença condenatória, sendo a absolvição medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo.
2 Recurso provido para absolver o réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP).